Tribunal: TJMT
Processo: 0000657-72.2010.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000657-72.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEMENTES PREZZOTTO LTDA - CNPJ: 80.654.411/0001-30 (APELANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), ROSA MARIA TRES BAGINI - CPF: 362.522.801-78 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), GILMAR JOSE MODENEZ DUARTE - CPF: 715.656.981-34 (APELADO), MARIO BAGINI - CPF: 203.228.799-49 (APELADO), DAYANE PRISCILA BAGINI DUARTE - CPF: 934.377.571-72 (APELADO), JULIANO FABRICIO TREZ BAGINI (APELADO), MARISA SALETE JURKOSKI TREZ BAGINI - CPF: 932.706.901-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO CARACTERIZADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA A MAIOR – ABUSO E MÁ-FÉ - CONFIGURADOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CC – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Importa destacar que, no caso, não há omissão quanto à matéria referente à intempestividade dos embargos em relação a alguns devedores, porquanto, a sentenciante fez constar expressamente que os requeridos/embargante compareceram espontaneamente nos autos.

2. Logo, se compareceram espontaneamente, deflui-se que sequer havia iniciado o prazo para apresentação de defesa.

3. Ademais, verifica-se que o prazo para interposição de embargos monitórios é de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da juntada da carta de citação do último réu citado, e, como, dito, na hipótese, nem todos réus haviam sido citados antes da apresentação dos embargos monitórios, o que foi reconhecido, inclusive, na decisão saneadora (ID 104284476 - Pág. 9 – fls. 191), o que acarreta, aliás, a impossibilidade de rediscutir a matéria, ante a preclusão.

4. Nesse contexto, os embargos monitórios são tempestivos em relação a todos os requeridos/embargantes/apelantes.

5. Superada essa questão, não prevalece a alegada preclusão
pro judicato
, uma vez que a decisão saneadora, apenas analisou as questões preliminares, acolhendo parcialmente os pedidos dos embargantes, apenas para reconhecer a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, concernente a algumas notas fiscais colacionadas aos autos, fixando como pontos controvertidos da lide.

6. Ou seja, o Julgador singular nada decidiu acerca das questões de mérito, inclusive as relativas às notas fiscais excluídas do cálculo, nada obstando, portanto, a análise referente à possibilidade ou não de repetição do indébito.

7. No caso, evidente que a autora/embargada/apelante quis valer-se da carta de fiança para garantir o recebimento de parte do débito, mesmo ciente de que os réus/embargantes/apelantes não eram os responsáveis pelo pagamento, o que evidencia o abuso e a má-fé por parte do credor, sendo cabível a sua condenação à repetição dos valores, na forma simples, nos termos do art. 940 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sementes Prezzotto Ltda.,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Monitória nº 0000657-72.2010.8.11.0045, proposta em face de
Rosa Maria Tres Bagini, Gilmar José Modenez Duarte, Mário Bagini, Dayane Priscila Bagini Duarte, Juliano Fabrício Trez Bagini
e
Marisa Salete Jurkoski Trez Bagini
.

A Magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, em como os embargos monitórios para: 1) CONDENAR os réus/embargantes ao pagamento do valor da nota fiscal de fl. 27, menos o abatimento do valor da nota fiscal de fl. 29, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir de 04/02/2009; 2) CONDENAR o embargado à repetição do valor exigido indevidamente, ou seja, as quantias exigidas nas notas fiscais de fls. 23/26, após o abatimento das notas fiscais de fls. 28 e 30, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir da citação; 3) DETERMIAR que cálculo do valor devido seja apresentado em liquidação de sentença, podendo ser compensado o valor devido pelos embargantes com o valor a ser repetido pelo embargado. Por consequência, ante a sucumbência recíproca das partes condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do advogado da embargada, no percentual de 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da condenação estipulada no item 1; bem como, condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do advogado dos embargantes, no percentual de 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da condenação estipulada no item 2 (ID 104284483 - Pág. 1/5 - fls. 203/207).

Irresignada, a autora/embargada aduz que a sentença foi omissa quanto ao pedido de intempestividade feito na impugnação aos embargos monitórios.

Sustenta que, em relação aos devedores Rosa Maria e Mário os embargos monitórios são tempestivos, sendo intempestivos em relação aos réus/embargantes Gilmar, Juliano Fabrício, Mariza Salete e Dayane Pricila, de maneira que devem ser rejeitados liminarmente quanto a estes devedores.

Defende que, não há que se falar em condenação à repetição de indébito, tendo em vista a preclusão
pro judicato
, em razão da decisão proferida anteriormente, na qual julgou a questão referente à ilegitimidade passiva e, por consequência, decretou a ilegalidade da cobrança de algumas notas fiscais, sendo defeso ao juiz decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide, de maneira que a sentença é nula nesse ponto.

Argumenta que a matéria referente à condenação à repetição de indébito das aludidas notas fiscais deveria ter sido analisada e julgada naquela decisão, o que não ocorreu, operando-se a preclusão, de maneira que apenas cabe a exclusão dos valores nelas estampados.

Menciona que não houve cobrança indevida de valores constantes das notas fiscais, mas sim ilegitimidade passiva, não havendo que falar em repetição de indébito pelo fundamento do artigo 940 do CC, pois já não mais se discutiam as notas de fls. 23/26, porque já haviam sido excluídas do débito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Subsidiariamente afirma que não houve má-fé na cobrança das notas fiscais em questão, de modo que não há que se falar em repetição de indébito, mormente porque não houve pagamento indevido (ID 104284493 - Pág. 1/104284497 - Pág. 3 – fls. 245/266).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé (ID 104284501 - Pág. 1/104284506 - Pág. 1 - fls. 272/297).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, importa destacar que, no caso, não há omissão quanto à matéria referente à intempestividade dos embargos em relação a alguns devedores, porquanto, a sentenciante fez constar expressamente que os requeridos/embargante compareceram espontaneamente nos autos.

Logo, se compareceram espontaneamente, deflui-se que sequer havia iniciado o prazo para apresentação de defesa.

Com efeito, extrai-se dos autos que não havia sido realizada a citação de todos os requeridos, tendo em vista o retorno negativo da maioria dos AR’s respectivos às cartas de citação expedidas.

Ademais, o feito não se trata de ação de execução, de maneira que é inaplicável a regra disposta no §1º, do artigo 915, do CPC, mas sim aquela constante nos artigos 701 e 702 do CPC, do Capítulo IX, específico da Ação Monitória, que dispõe que prazo para interposição de embargos monitórios é de 15 (quinze) dias, senão vejamos:

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer,
concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa
.

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo,
o réu poderá opor, nos próprios autos,
no prazo previsto no art. 701
, embargos à ação monitória
.

Por sua vez, o artigo 231 do CPC determina como deverá ser a contagem do início do prazo, especialmente quando houver mais de um réu presente na demanda,
verbis
:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo
:

I -
a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio
;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

[...];

§ 1º
Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput
.

§ 2º Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente.

Logo, verifica-se que o prazo para interposição de embargos monitórios é de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da juntada da carta de citação do último réu citado, e, como, dito, na hipótese, nem todos réus haviam sido citados antes da apresentação dos embargos monitórios, o que foi reconhecido, inclusive, na decisão saneadora (ID 104284476 - Pág. 9 – fls. 191), o que acarreta, aliás, a impossibilidade de rediscutir a matéria, ante a preclusão.

Nesse contexto, os embargos monitórios são tempestivos em relação a todos os requeridos/embargantes/apelantes.

Superada essa questão, não prevalece a alegada preclusão
pro judicato
, uma vez que a decisão proferida ao ID 104284476 - Pág. 1/104284476 - Pág. 10 (fls. 183/192), apenas saneou o processo, analisando as questões preliminares, acolhendo parcialmente os pedidos dos embargantes, apenas para reconhecer a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, concernente as notas fiscais colacionadas ao ID 104284034 - Pág. 4/10 (fls. 41/47), eis que emitidas por Fernando João Prezzotto, pessoa não mencionada na carta de fiança (ID 104284034 - Pág. 1/2 - fls. 38/39), devendo tais valores ser excluídos da lide e do cálculo do débito, fixando como pontos controvertidos da lide a comprovação do pagamento, compensação da dívida, devolução de produtos, e/ou qualquer outro fato impeditivo e extintivo do direito do embargado/autor.

Ou seja, o Julgador singular nada decidiu acerca das questões de mérito, inclusive as relativas às notas fiscais excluídas do cálculo, nada obstando, portanto, a análise referente à possibilidade ou não de repetição do indébito.

E, no caso, reconhecida a ilegitimidade passiva dos apelantes no tocante às notas fiscais colacionadas ao ID 104284034 - Pág. 4/10 (fls. 41/47), resta caracterizada a cobrança indevida, isto é, a cobrança a maior do débito devido, possibilitando a condenação da autora/embargada/apelante ao pagamento da quantia que exigiu indevidamente, a teor do que dispõe o art. 940 do Código Civil.
Verbis
:

Art. 940.
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir
, salvo se houver prescrição
.

Observa-se que, no caso, evidente que a autora/embargada/apelante quis valer-se da carta de fiança para garantir o recebimento de parte do débito, mesmo ciente de que os réus/embargantes/apelantes não eram os responsáveis pelo pagamento, o que evidencia o abuso e a má-fé por parte do credor, sendo cabível a sua condenação à repetição dos valores estampados nas notas fiscais colacionadas ao ID 104284034 - Pág. 4/10 (fls. 41/47), na forma simples, tal como definiu o juízo de origem.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Para a caracterização dos elementos ensejadores da repetição do indébito, faz-se recomendável a má-fé do cobrador, aliada à cobrança em excesso do débito litigioso
e, conforme expressa disposição do art. 940 do Código Civil de 2002, o devedor possui o direito de receber o valor correspondente ao dobro do que lhe foi cobrado, no caso de ter sido demandado judicialmente por dívida já quitada. 2.
Olvida-se da redação contida na segunda parte do artigo 940 do Código Civil, segundo a qual aquele que pedir mais do que for devido ficará obrigado a pagar ao devedor o equivalente do que dele exigir. Tal exegese é facilmente obtida mediante a simples leitura da norma supracitada
. 3. Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado. (STJ, REsp 1111270 / PR, Relator(a) Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, Julgamento 25/11/2015, Publicação/Fonte DJe 16/02/2016). 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.
(TJDF - Acórdão 1054757, 00027107520158070008, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 23/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021